Tribunal: CARF
Processo: 13028.720012/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13028.720012/2011-59
ACÓRDÃO
2001-006.909 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AVELINO BASSANELLO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALOR DECLARADO EM DIRF. NÃO
COMPROVAÇÃO DA PERCEPÇÃO DOS RENDIMENTOS.
Não procede o lançamento por omissão de rendimentos, apurada somente
com base em DIRF da fonte pagadora, quando o contribuinte afirma não
ter recebido os valores e não tem como obter prova negativa.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. STF RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para excluir da base de cálculo do imposto no lançamento o valor de
R$ 1.520,00 relativo à fonte pagadora Alexandro Marcos Schuster ME e para determinar o
recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação
judicial pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas dos
períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido
percebidos mês a mês.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.909 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13028.720012/2011-59
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela,
Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 10-43.282 da 8a Turma da DRJ em
Porto Alegre/RS(fls. 32 e segs.).
O contribuinte recebeu Notificação de Lançamento (fls. 09/14), exigindo-lhe
imposto de renda pessoa física suplementar no valor de R$ 14.384,78, acrescido
de multa de ofício e de juros de mora, relativo ao ano-calendário 2007, resultando
no crédito tributário de R$ 29.477,28, calculado até 31/03/2011, devido à omissão
de rendimentos do trabalho no valor de R$ 1.520,00 recebidos de Alexandro
Marcos Schuster ME. Na apuração do imposto devido, foi compensado o imposto
de renda retido sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 18,41.
Também houve o lançamento por omissão de rendimentos recebidos do INSS
decorrentes de ação da Justiça Federal, no valor de R$ 82.137,89. Na apuração do
imposto devido, foi compensado o imposto de renda retido sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 2.464,14. Não houve a apresentação de recibos de
honorários advocatícios.
Discordando da notificação, o interessado apresentou impugnação tempestiva
(fls. 02/08) alegando que não houve omissão de rendimentos referentes ao CNPJ
01.684.337/0001-28, no valor de R$ 1.520,00, pois não foi recebido rendimento
algum dessa fonte pagadora.
Quanto aos rendimentos vinculados à ação judicial de revisão de benefício
previdenciário, recebidos acumuladamente, entende que se tivesse a Autarquia
Previdenciária concedido o benefício na época devida, os valores mensais não
sofreriam a incidência do imposto de renda. Cita decisões do Tribunal Superior de
Justiça no sentido de determinar a inviabilidade da apuração havida pela Receita
Federal, que é flagrantemente equivocada, não sendo razoável que o segurado,
além de aguardar longos anos pela concessão do benefício previdenciário, ainda
venha a ser prejudicado com a aplicação da alíquota mais gravosa do tributo,
quando do pagamento acumulado dos respectivos valores, em clara ofensa aos
princípios da capacidade contributiva e da isonomia tributária.
Informa ainda que a Receita Federal desconsiderou, sem qualquer justificativa ou
fundamentação, a informação de que houve o repasse de honorários advocatícios
contratados, conforme resposta ao termo de intimação fiscal n°
2008/591014531253992, onde ficou demonstrado que do valor líquido recebido
(R$ 79.673,75) a importância de R$ 23.902,12 foi paga aos causídicos Roque
Vanelli Pinheiro, CPF 203.768.120-87 (OAB n° 27.294) e Amarildo Vanelli Pinheiro,
CPF 342.224.720-34 (OAB n° 33.546). Entende que os valores repassados podem
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.909 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13028.720012/2011-59
3
ser facilmente constatados pela própria Receita Federal, uma vez que esta
importância foi objeto de declaração de renda pelos advogados contratados,
citados anteriormente.
Requer a desconstituição do débito reclamado.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Em consulta aos registros da Receita Federal do Brasil (anexada, fl. 31) constata-se
que a firma individual Alexandro Marcos Schuster-ME, CNPJ 01.684.337/0001-28,
apresentou DIRF (original) do ano-calendário 2007 na qual informa rendimentos
do trabalho sem vínculo empregatício ao Sr. Avelino Bassanela, CPF 220.801.390-
53, no valor total de R$ 1.520,00 com imposto retido de R$ 18,41.
As DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras são provas dos rendimentos
tributáveis pagos. Assim, ante a alegação do impugnante de que não recebeu
rendimento algum da fonte pagadora citada, caberia a ele ter solicitado à mesma
que realizasse uma retificação em suas informações, excluindo-o da Declaração
do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF. Não havendo modificação nas
informações da referida DIRF até a presente data, é de se manter o lançamento
correspondente.
Quanto ao lançamento referente aos rendimentos recebidos acumuladamente do
INSS em 2007, argumenta que não deveriam ser tributados uma vez que se
tratam de rendimentos vinculados à ação judicial de revisão de benefício
previdenciário.
A Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010, convertida na Lei no
12.350, de 20 de dezembro de 2010, inseriu o art. 12-A à Lei no 7.713/1998,
regulando o tema da seguinte forma:
Art.20.A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 12-A:
“Art.12-A.Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios,
quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
§1oO imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento
ou pela instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante
dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do
recebimento ou crédito.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.909 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13028.720012/2011-59
4
§2oPoderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
§3oA base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes
despesas relativas ao montante dos rendimentos tributáveis:
I- importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de
acordo homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual
realizado por escritura pública; e
II- contribuições para a Previdência Social da União, dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios.
§4oNão se aplica ao disposto neste artigo o constante no art. 27 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o.
§5oO total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o,
poderá integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de
Ajuste Anual do ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do
contribuinte.
§6oNa hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será
considerado antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste
Anual.
§7oOs rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e
o dia anterior ao de publicação desta Medida Provisória, poderão ser tributados
na forma deste artigo, devendo ser informados na Declaração de Ajuste Anual
referente ao ano-calendário de 2010.
§8oA Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo”
Assim, os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, recebidos acumuladamente
a partir de 28/07/2010, são tributados conforme art. 12-A da Lei no 7.713, de
1988. Ou seja, são tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou
crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, sendo o
imposto calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a
utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de
meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela
progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito. É
ressalvada a hipótese do § 5odo artigo em questão, de opção irretratável do
contribuinte pela tributação convencional.
Já os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma recebidos acumuladamente
anteriores a 28/07/2010, são tributados de acordo com o art. 12 da Lei no 7.713,
de 1988, incidindo o imposto, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.909 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13028.720012/2011-59
5
dos rendimentos. Os artigos 56 e 640 do RIR/1999 (com citação da matriz legal),
preceituam:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no
7.713, de 1988, art. 12).
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei noo 8.134, de 1990, art. 3o).
No caso, uma vez que o rendimento foi recebido acumuladamente no ano-
calendário 2007 e, considerando que a legislação pertinente determina que a
tributação deve se dar no momento da percepção do rendimento e não em
relação a cada um dos períodos a que o rendimento se referir, os rendimentos
percebidos acumuladamente pelo contribuinte devem ser acrescidos aos
rendimentos tributáveis auferidos no próprio ano-calendário e oferecidos à
tributação na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2008, submetendo-se à
aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva anual.
De qualquer modo, como os rendimentos compõem a base de cálculo do imposto
de renda na declaração anual de ajuste na forma prevista na Lei no 9.250, de
1995, arts. 7o e 8o, em nenhuma hipótese poderá o contribuinte eximir-se de
tributá-los, alegando tratar-se de valores de proventos atrasados e, por isso,
rendimentos isentos e não-tributáveis.
Quanto à jurisprudência judicial, esclarece-se que a eficácia dos acórdãos dos
tribunais limita-se especificamente ao caso julgado e às partes inseridas no
processo de que resultou a sentença, não aproveitando esses acórdãos em
relação a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da sentença, ainda que
de idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte
do processo de que decorreu o acórdão.
Quanto à dedução de honorários advocatícios, não foram apresentados recibos,
contratos de prestação de serviço, depósitos bancários em nome dos
beneficiários, cheques nominais ou quaisquer outros elementos de prova dos
alegados pagamentos, de forma que não se pode atender ao pleito do
impugnante. Como as informações dos rendimentos recebidos de pessoas físicas
nas Declarações de Ajuste Anuais não identificam as fontes pagadoras, não é
possível comprovar que dos totais declarados pelos profissionais referidos
encontram-se os valores citados na peça impugnatória. Resta indeferir também
este pleito do contribuinte.
CONCLUSÃO
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.909 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13028.720012/2011-59
6
Exposto o anterior, VOTO no sentido de julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 06/05/2013, Recurso Voluntário, fl. 41, sustentando, em apertada síntese, que
a) as despesas com honorários advocatícios poderiam ser constatadas pela própria
Receita Federal
b) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita pelo regime de competência com uso das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
referem tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
c) não recebeu a importância de R$ 1.520,00 a título de rendimentos de trabalho
sem vínculo empregatício supostamente paga pela firma individual Marcos Schuster.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Omissão de rendimentos do trabalho - R$ 1.520,00 - fonte pagadora Alexandro
Marcos Schuster ME.
Quanto aos valores supostamente pagos por Alexandro Marcos Schuster, conforme
declarado em DIRF pela fonte pagadora, o recorrente nega veementemente tê-los recebido. Ainda
assim o lançamento é mantido na DRJ sob o fundamento de que as DIRFs apresentadas pelas
fontes pagadoras são provas dos rendimentos tributáveis pagos.
De fato, as informações prestadas em DIRF gozam de presunção de veracidade,
entretanto, uma presunção relativa. Diante da negativa do suposto beneficiário dos pagamentos,
deveria a Fiscalização da Receita Federal ou posteriormente o julgador de primeira instância ter
inquerido junto à fonte acerca das informações prestadas, com exigência de comprovação. Isso
porque, resta razão neste ponto ao contribuinte quando demonstra sua indignação ao ser instado
a produzir prova negativa.
Assim sendo, como não comprovados os pagamentos, há que se afastar a infração
em comento.
Dedução de honorários advocatícios
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.909 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13028.720012/2011-59
7
Quanto à pretensão do recorrente de deduzir da base de cálculo os valores
supostamente pagos a advogados, não pode no caso a mesma prosperar, uma vez que não foram
trazidos aos autos quaisquer documentos comprobatórios das transferências dos valores e sua
natureza. Não cabe à Receita Federal produzir para o contribuinte as provas de suas alegações.
RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente – cálculo do IR incidente
O critério de cálculo do imposto adotado pelo Fisco e endossado pela turma
julgadora da DRJ, no caso, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de ação
judicial frente ao INSS, teve como fundamento legal as disposições do art. 12, da Lei 7.713/88, que
assim dispõe:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (grifei).
Entretanto, nos termos do art. 99, caput, do RICARF, as decisões de mérito
transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
A decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, que
enfrentou o tema em questão, na sistemática da repercussão geral, determinou a aplicação do
regime de competência no cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente. Vale dizer que deve ser aplicada a tabela progressiva mensal correspondente
vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada parcela mensal, e não a tabela anual
do ano do recebimento extemporâneo sobre o montante acumulado.
Tal sistemática aproxima-se da que foi estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/88,
com efeitos a partir de 11 de março de 2015, que estabeleceu a tributação exclusivamente na
fonte dos RRA, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
Desta forma, entendo que deve ser recalculado o crédito tributário lançado na
parte referente aos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação judicial pelo
regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas das épocas a que se
referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para excluir da base de cálculo do imposto no
lançamento o valor de R$ 1.520,00 relativo à fonte pagadora Alexandro Marcos Schuster ME e
para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
decorrentes da ação judicial pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.909 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13028.720012/2011-59
8
respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores
como se tivessem sido percebidos mês a mês.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 65
DF CARF MF
Original